Tribunal: CARF
Processo: 16561.720085/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720085/2011-91
ACÓRDÃO
1102-001.672 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SALTRIVER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2007, 31/12/2008, 31/12/2009
CONTRATO DE MÚTUO ENTRE EMPRESAS DO MESMO
GRUPO
ECONÔMICO. DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE IOF
RESULTANTES DOS EMPRÉSTIMOS INTRAGRUPO.
Na determinação do lucro real, são dedutíveis os pagamentos de tributos
que resultem de operações com mútuos de quaisquer espécies,
independentemente da natureza jurídica da despesa financeira e de sua
necessidade ou operacionalidade, mercê da aplicação do art. 41 da Lei no
8.981/95.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa e Fernando Beltcher da
Silva, que negavam provimento. Manifestou intenção de declarar voto o Conselheiro Lizandro
Rodrigues de Sousa. A Conselheira Andrea Viana Arrais Egypto (substituta) não participou do
julgamento, haja vista o voto já proferido pelo Relator original, Conselheiro Fredy José Gomes de
Albuquerque. Designado como Redator Ad Hoc o Conselheiro Gustavo Schneider Fossati.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Redator ad hoc

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.672 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720085/2011-91
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fredy José Gomes de
Albuquerque, Cristiane Pires Mcnaughton, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro Rodrigues de
Sousa, Roney Sandro Freire Correa e Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
1Trata-se de lançamento de IRPJ decorrente da glosa da despesa com IOF deduzido
do Lucro Real nos anos de 2007, 2008 e 2009, decorrente de contrato de mútuo firmado pela
contribuinte com empresa de seu grupo econômico, a qual foi considerada não necessária para
fins tributários.
Não houve qualificação da multa de ofício e o litígio gira em torno, exclusivamente,
na necessidade da despesa com o pagamento do IOF no período.
A administração tributária apresenta o seguinte desenho societário do grupo
econômico em questão:

O TVF aponta que a contribuinte firmou contrato de mútuo no período em análise
com a EMS S/A, sua controlada indireta. Em decorrência desse contrato, informa que “os
recolhimentos de IOF totalizaram R$ 3.007.048,63 para a empresa ora fiscalizada, no período de
junho de 2007 a dezembro de 2009, de acordo com o recebimento de recursos pelo contrato de
mútuo”.
O relatório indica, ainda, que o valor de IOF pago em cada ano-calendário é lançado
como despesa operacional (ficha 05A) na DIPJ correspondente e este lançamento resulta na

1 Na condição de Redator ad hoc, designado na forma do art. 58, inciso III, do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de 2023, reproduzo, na íntegra, o relatório inserido
pelo Relator original, Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, no diretório corporativo do CARF.

Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.672 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720085/2011-91
3
geração de crédito tributário como prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, como se pode
observar nas DIPJs (doc. 053 a 055):
• Em 2007, pagou de IOF o valor de R$ 355.571,46, e aproveitou como
despesa operacional o valor de R$ 407.558,10, a título de Demais Impostos,
Taxas e Contrib., exceto IR e CSLL na linha 14 da ficha 05A. Gerou R$
468.588,13 de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL.
• Em 2008, IOF de R$ 1.330.271,25 e despesa de R$1.366.852,91. Gerou R$
1.285.645,61 de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL.
• Em 2009, IOF o valor de R$1.321.205,92 e despesa de R$1.360.873,32.
Gerou R$ 1.295.118,71 de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL.
O Fisco entende que as despesas com IOF seriam não necessárias, por não serem
operacionais, sob o color de que “as despesas operacionais são aquelas necessárias à atividade da
empresa e a manutenção da respectiva fonte produtora. As despesas operacionais admitidas como
dedutíveis na apuração do IR são as usuais ou normais conforme o ramo de atividade, ou seja, uma
despesa operacional não está condicionada apenas a ter sido assumida ou paga, é imprescindível
que reste comprovado que ela se refere à contraprestação de algo recebido em favor das
atividades normais da empresa. No presente caso, a empresa EMS S/A apurou lucros e os distribuiu
à suas controladoras indiretas e aos sócios pessoas físicas das controladoras indiretas se valendo
de um contrato de mútuo firmado entre empresas do Grupo EMS, a partir de maio de 2007”.
Assim, as despesas com IOF foram glosadas, de forma que os montantes de IOF
deduzidos na ficha 05A das DIPJ 2008 a 2010, anos-calendário 2007 a 2009, foram adicionados na
apuração do IRPJ, reduzindo em consequência, os saldos declarados pelo sujeito passivo de
prejuízo fiscal e apurando IRPJ a pagar nos anos-calendário de 2008 e 2009.
Colho do acórdão da DRJ os pontos adicionais a serem relatados no presente feito,
ao final complementado por esta relatoria:
Trata-se de Auto de Infração - AI relativo aos anos-calendário de 2007, 2008 e
2009 por meio do qual se exige Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, multa
de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Termo de Verificação Fiscal
Por meio do Termo de Verificação Fiscal de fls. 1142/1157 a Autoridade lançadora
esclarece que:
Fatos
- A Fiscalizada é uma empresa de participações sem atividade operacional que
possibilite a geração de receita. O seu resultado é composto basicamente de
resultado de equivalência patrimonial. Este é um resultado contábil, não havendo
fluxo financeiro. O fluxo financeiro da fiscalizada é composto apenas pelo
recebimento de dividendos de sua controlada direta.
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.672 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720085/2011-91
4
- Foi solicitado à Fiscalizada que apresentasse eventuais contratos de mútuos que
permitiriam o pagamento de dividendos aos sócios nos montantes efetuados nos
anos de 2005 a 2009. Em resposta, apresentou o Instrumento Particular de
Contrato de Mútuo firmado em 02 de maio de 2007 (doc. 014).
- O contrato de mútuo foi celebrado entre a controlada EMS S/A, como mutuante,
e as empresas controladoras indiretas Saltmont Empreendimentos e Participações
Ltda e Saltriver Empreendimentos e Participações Ltda, como mutuárias, tendo
como devedora (avalista) a empresa EMS Sigma Pharma Participações S/A, atual
EMS Participações S/A (controladora direta).
- Foi acordado entre as partes que seria um mútuo sem limite de valores, que o
prazo para as mutuárias restituírem o valor mutuado seria indeterminado e que
as restituições previstas seriam efetuadas sem acréscimos de juros e de
atualizações monetárias. Em caso de inadimplemento da obrigação, a empresa
EMS Sigma Pharma Participações S/A assumiria integralmente o pagamento do
mútuo.
- Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal 2 (doc. 018) a Fiscalizada informou
que em todas as transferências de recursos objeto do contrato de mútuo foram
acompanhadas de recolhimento de Imposto sobre Operações de Crédito -
IOF/Crédito. (doc. 019).
- Os recolhimentos de IOF totalizaram R$ 3.007.048,63 para a empresa Fiscalizada
no período de junho de 2007 a dezembro de 2009, de acordo com o recebimento
de recursos pelo contrato de mútuo, sendo R$ 355.571,46 em 2007, R$
1.330.271,25 em 2008 e R$ 1.321.205,92 em 2009.
- O valor de IOF pago em cada ano-calendário foi lançado como despesa
operacional (ficha 05A) na DIPJ correspondente e este lançamento resultou na
geração de crédito tributário como prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de
CSLL, como se pode observar nas DIPJs (doc. 053 a 055).
- Em 2007 pagou de IOF o valor de R$ 355.571,46 e aproveitou como despesa
operacional o valor de R$ 390.641,56, a título de Demais Impostos, Taxas e
Contribuições, exceto IR e CSLL, na linha 14 da ficha 05A. Gerou R$ 468.588,13 de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL.
- Em 2008, IOF de R$ 1.330.271,25 e despesa de R$ 1.366.852,91. Gerou R$
1.285.645,61 de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL. Em 2009, IOF
de R$ 1.321.205,92 e despesa de R$ 1.360.873,32. Gerou R$ 1.295.118,71 de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL.
- Intimada a discriminar o valor declarado como despesa operacional na linha 14
da ficha 05A das DIPJ, a Fiscalizada apresentou os extratos do Razão das contas
que compuseram a linha 14, a título de Demais Impostos, Taxas e Contribuições,
sendo:
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.672 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720085/2011-91
5
• 2007 - R$ 390.641,56, composto por IOF no valor de R$ 355.571,46, Taxas
e Contribuição Confederativa no valor de R$ 35.012,43 e Impostos, Taxas e
Parcelamento Lei n° 11.941 no valor de R$ 57,67.
• 2008 - R$ 1.366.852,91, composto por IOF no valor de R$ 1.330.271,25,
Taxas e Contribuição Confederativa no valor de R$ 36.080,98 e Impostos,
Taxas e Parcelamento Lei n° 11.941 no valor de R$ 500,68.
• 2009 - R$ 1.360.873,32, composto por IOF no valor de R$ 1.321.205,92,
Taxas e Contribuição Confederativa no valor de R$ 39.052,85, Impostos,
Taxas e Parcelamento Lei n° 11.941 no valor de R$ 155,55 e
Impostos/Taxas/Contribuição no valor de R$ 459,00.
Registro das despesas com IOF
- A Fiscalizada registrou e deduziu a despesa com pagamento de IOF no período
em que recebeu dividendos através do contrato de mútuo celebrado entre as
empresas do Grupo EMS.
- Nos valores declarados a título de despesas operacionais nas DIPJ dos anos de
2007 a 2009 estão inclusos os valores de IOF recolhidos em decorrência do mútuo
utilizado para quitação de dividendos distribuídos pela Fiscalizada aos sócios
pessoas físicas da Saltriver.
- As despesas operacionais são aquelas necessárias à atividade da empresa e a
manutenção da respectiva fonte produtora. As despesas operacionais admitidas
como dedutíveis na apuração do IRPJ são as usuais ou normais conforme o ramo
de atividade, ou seja, uma despesa operacional não está condicionada apenas a
ter sido assumida ou paga, é imprescindível que reste comprovado que ela se
refere à contraprestação de algo recebido em favor das atividades normais da
empresa.
- No presente caso, a empresa EMS S/A apurou lucros e os distribuiu à suas
controladoras indiretas e a seus sócios pessoas físicas se valendo de um contrato
de mútuo firmado entre empresas do Grupo EMS a partir de maio de 2007,
gerando, desta forma, despesas com os recolhimentos de IOF que figuraram na
linha 14, Ficha 5A, das DIPJ de 2007, 2008 e 2009, como se fossem dedutíveis,
burlando a usualidade e a normalidade de que gozam as despesas operacionais
necessárias as atividades da empresa.
- Houve, nesta operação, a geração de uma despesa financeira desnecessária
assumida pelo sócio controlador quando do recebimento do que lhe é de direito e
disponível na controlada (lucros).
- Fazendo parte do lucro que uma empresa distribui aos sócios, os dividendos
objetivam a divisão de uma riqueza gerada e apurada por uma unidade produtora
de bens e/ou serviços, de acordo com os atos legais pertinentes. E nos termos do
art. 201 da Lei no 6.404, de 1976, a companhia somente pode pagar dividendos à
conta de lucro líquido do exercício, de lucros acumulados, de reserva de lucros e à
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.672 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720085/2011-91
6
conta de reserva de capital no caso das ações preferenciais de que trata o § 5o do
artigo 17.
- Houve distribuição de parte dos lucros a controladores, mas ao utilizar o
instrumento de mútuo para quitação de dividendos o Grupo gerou uma despesa
que usualmente não seria necessária ao pagamento de dividendos, visto que
estes são parte do lucro a que os sócios têm direito e que deveria estar disponível,
conforme previsto na Lei das S/A.
- Com uma simples operação de mútuo entre empresas de um mesmo grupo
econômico, possuindo os mesmos sócios pessoas físicas controladores e que
detinham a totalidade do capital social (direta ou indiretamente), portanto
capazes de deliberarem de maneira independente as operações e as políticas das
empresas controladas, buscou-se a geração de despesas redutoras do lucro da
controladora.
- Em decorrência do exposto o valor das despesas com I0F deduzidos na ficha 05A
das DIPJ 2008 a 2010, anos-calendário 2007 a 2009, serão adicionados na
apuração do IRPJ, reduzindo, em consequência, os saldos declarados pelo sujeito
passivo de prejuízo fiscal e apurando IRPJ a pagar nos anos-calendário de 2008 e
2009, conforme os demonstrativos à fl. 990.
Impugnação
Cientificada do lançamento em 14 de dezembro de 2011 a Autuada apresentou a
impugnação de fls. 1011/1024 em 10 de janeiro de 2012 aduzindo, em síntese,
que:
Hipótese de incidência do IOF e conceito de obrigação legal - Dedutibilidade
- Encontrava-se legalmente obrigada ao pagamento de IOF, do que decorria, por si
só, a sua dedutíbilidade do lucro líquido do período. Nesse sentido, a regra-matriz
de incidência tributária do IOF em sua modalidade Crédito (IOF/Crédito), prevista
nos artigos 2o, 3o e 4o dos Decretos n°s 4.494, de 3 de dezembro de 2002 e 6.306,
de 14 de dezembro de 2007.
- O fato gerador do IOF/Crédito é “a entrega do montante ou do valor que
constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado”,
conforme dispõem os respectivos decretos regulamentadores. E a Instrução
Normativa RFB n° 907, de 9 de janeiro de 2009, por seu art. 7o, veio explicitar qual
a melhor interpretação para a referida disposição, nos seguintes termos:
Art. 7°. O IOF incidente sobre operações de crédito concedido por pessoas
jurídicas não financeiras, de que trata o art. 13 da Lei n° 9.779, de 19 de
Janeiro de 1999, incide somente sobre operações de mútuo que tenham
por objeto recursos em dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma.
§ 1o O imposto de que trata o caput tem como:
I - contribuinte, o mutuário, pessoa física ou jurídica;
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.672 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720085/2011-91
7
II - fato gerador, a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto
da obrigação ou sua colocação à disposição do mutuário; e III - base de
cálculo, o valor entregue ou colocado à disposição do mutuário - Da análise
do art. 7o é possível compor a regra-matriz de incidência tributária do
IOF/Crédito sobre operações de mútuo realizadas entre pessoas jurídicas
não financeiras:
ANTECEDENTE: 1) critério material: realizar operações de mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoas jurídicas e físicas; 2) critério
espacial: território nacional; 3) critério temporal: data da concessão do crédito, ou
seja, data da entrega do respectivo valor ou sua colocação à disposição do
interessado.
CONSEQÜENTE: 4) sujeito ativo: União; 5) sujeito passivo: tomador do crédito; 6)
base de cálculo: 6.1 - quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado
pelo mutuário, o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia
de cada mês; 6.2 - quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo
mutuário, o principal entregue ou colocado à sua disposição; 7) alíquota: 0,0041%
no caso de mutuário pessoa jurídica.
- Resta claro, portanto, que tendo sido firmado o contrato de mútuo entre a
Impugnante - mutuária - e outra empresa do seu grupo econômico - mutuante -, a
cada disponibilização de recursos financeiros se configurava o fato gerador do
IOF/Crédito, fazendo nascer uma obrigação tributária relativa ao seu
recolhimento.
- Assim, independentemente da natureza das relações que levaram à contratação
do mútuo, fato é que a disponibilização dos respectivos valores fazia nascer a
obrigação legal de recolher o tributo. E, tratando-se de obrigação legal e, em
especial, de despesa efetivamente incorrida com o pagamento da obrigação
tributária, não há como negar sua dedutibilidade quando da apuração do lucro
líquido do período.
O art. 41 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995 é expresso em dispor nesse
exato sentido. Referida disposição legal tem sua razão de ser, tendo em vista a
classificação das obrigações tributárias como obrigações legais por excelência.
- O Direito Tributário é um Direito de Sobreposição, ou seja, as normas tributárias
incidem sobre fatos definidos em outros ramos do Direito. Dessa forma, quando
uma norma tributária determina a incidência de um imposto sobre a propriedade
territorial urbana, cabe ao direito privado definir os conceitos necessários para
sua incidência.
- A competência para definir a natureza contábil de uma obrigação legal também
é do direito privado, não do legislador tributário. E, de fato, coube à CVM, no
exercício de sua competência para disciplinar e fiscalizar demonstrações
contábeis das companhias abertas, definir o conceito de obrigação legal.
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.672 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720085/2011-91
8
- Nesse sentido foi editada a Deliberação CVM n° 489, de 2005, que aprovou o
Pronunciamento do IBRACON NPC n° 22 sobre Provisões, Passivos, Contingências
Passivas e Contingências Ativas. A mencionada deliberação tornou obrigatória a
observância, pelas companhias abertas, dos conceitos de provisões, passivos,
contingências passivas e ativas, dentre outros definidos em seu item 6.
- Tendo em vista os conceitos aprovados pela Deliberação CVM n° 489, de 2005,
deve-se entender por obrigação legal “aquela que deriva de um contrato (por
meio de termos explícitos ou implícitos), de uma lei ou de outro instrumento
fundamentado em lei”.
- A obrigação tributária (CTN, art. 113, § 1o) é necessariamente uma obrigação
legal por força do princípio da estrita legalidade tributária esculpido no art. 150, I,
da Constituição Federal. Essa obrigação somente existirá se na lei que instituiu o
tributo estiver descrita toda sua regra-matriz de incidência, inclusive os critérios
temporal (tempo determinado) e quantitativo (valor determinado) - justamente o
que ocorre com o IOF/Crédito.
- Portanto, trata-se a obrigação tributária surgida com a ocorrência do fato
gerador do IOF/Crédito de verdadeira obrigação legal, de direito público,
decorrente de lei em pleno vigor, que caracteriza um passivo efetivo, dedutível da
base de cálculo do IRPJ.
Cita doutrina, jurisprudência e solução de consulta que veiculam o entendimento
de que as despesas relativas a tributos e contribuições são consideradas
dedutíveis da base de cálculo do IRPJ.
Ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa
- Os juros calculados com base na taxa Selic não podem ser exigidos sobre a multa
de ofício lançada, por absoluta ausência de previsão legal. O artigo 13 da Lei n°
9.065, de 20 de junho de 1995, que prevê a cobrança dos juros de mora com base
na taxa Selic, remete ao artigo 84 da Lei n° 8.981, de 1995, que, por sua vez,
estabelece a cobrança de tais acréscimos apenas sobre tributos.
- Não se pode confundir os conceitos de tributo e de multa. Multa é penalidade
pecuniária, não é tributo. É o que se verifica com clareza pela leitura da definição
de “tributo” contida no artigo 3° do Código Tributário Nacional - CTN.
- A instituição de uma multa tem como objetivo sancionar um comportamento
repudiado pelo ordenamento jurídico. Os fatos que ensejam o pagamento dos
tributos, por outro lado, são fatos lícitos: auferir renda, prestar serviços, ser
proprietário de veículos automotores, dentre outros.
Pedido
- Ao final, requer o recebimento da presente impugnação para que seja julgada
integralmente procedente, de modo a cancelar o auto de infração e, em
decorrência, recompor o saldo de prejuízo fiscal utilizado.
A DRJ manteve os lançamentos, em decisão de fls. 1044 e seguintes, assim ementada:
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.672 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720085/2011-91
9
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Data do fato
gerador: 31/12/2007, 31/12/2008, 31/12/2009
DESPESAS OPERACIONAIS. NECESSIDADE. NORMALIDADE. USUALIDADE. São
operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade
objeto da empresa e à manutenção da sua fonte produtora. As despesas
operacionais admitidas são as usuais ou normais nos tipos de operações ou
atividades inerentes da empresa. Por conseguinte, nem todas as despesas
incorridas são dedutíveis para efeito de determinação do lucro real, pois, ainda
que a dedutibilidade de determinada despesa esteja autorizada por lei, é preciso
que o gasto seja tido como necessário para a consecução do objeto social da
empresa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
31/12/2007, 31/12/2008, 31/12/2009
JUROS. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.
O crédito tributário é o vínculo jurídico por meio do qual o Estado pode exigir do
sujeito passivo o objeto da obrigação principal, vale dizer, o pagamento do tributo
ou da penalidade pecuniária. O crédito tributário não integralmente pago no
vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da
falta.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF, reiterando as razões de
sua impugnação, que serão analisadas no voto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Redator ad hoc2.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade para ser
conhecido.
A contribuinte foi intimada da decisão da DRJ em 19/10/2018 (certidão de fls.
1058), tendo apresentado recurso em 14/11/2018 (certidão de fls. 1061), portanto, dentro do
prazo legal.
Não há preliminares suscitadas, devendo-se passar a análise de mérito.

2 Na condição de Redator ad hoc, designado na forma do art. 58, inciso III, do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1634, de 2023, reproduzo, na íntegra, o voto inserido pelo Relator original,
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, no diretório corporativo do CARF.
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.672 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720085/2011-91
10
MÉRITO
DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS COM IOF
A administração tributária desconsiderou a necessidade do pagamento do IOF que
resultou dos contratos de mútuo firmados entre a contribuinte e empresa que controlava
indiretamente, mas não apresentou nenhuma pecha de ilicitude no negócio firmado, tanto que
não houve qualificação da multa de ofício.
O Fisco entendeu que a despesa com o IOF pago em decorrência do contrato de
mútuo não seria usual, sob a alegação de que “a despesa é normal quanto mantém intima e
inseparável relação com as atividades rotineiras da empresa e uma despesa é considerada normal
se o valor pago (ou incorrido) corresponde a justa retribuição pelos bens/serviços obtidos
considerando as regras de mercado vigentes em determinado momento e local. Portanto, para se
calcular corretamente o IRPJ, há que se considerar todas as despesas necessárias à atividade
empresarial e para a obtenção do lucro (que no caso, é objetivo principal da fiscalizada), sendo as
despesas analisadas objetivamente e jamais por critérios de julgamento pessoal ou por
conveniência”.
Note-se que não foram glosadas as despesas financeiras decorrentes dos
contratos, que não foram desconsiderados, apenas as despesas com o IOF efetivamente pago no
período.
A contribuinte defende a regularidade das contratações, destacando que o
pagamento do tributo (IOF) era mandatório, por isso mesmo, não era possível deixar de custear a
despesa com o imposto, destacando que “inexiste qualquer elemento de prova que descaracterize
a normalidade e usualidade da contratação do mútuo, e, nesse cenário, a respectiva despesa, não
apenas com o pagamento de tributos, mas também com juros, por exemplo, são dedutíveis na
apuração do lucro real”.
Evidencio que o contrato foi regularmente firmado e consta dos autos às fls. 86/98.
Também foram apresentados à fiscalização todos os documentos solicitados, dentre eles, os
registros contábeis dos aportes realizados, planilhas com recolhimento de IOF, balanços das
controladoras e controladas, Livros Razão, Livro Diário Geral, dentro inúmeros outros documentos
que revelam a regularidade das operações (fls. 8/974).
Em nenhum momento, a administração tributária indica a existência de dolo na
contratação do mútuo. Não há indicação de simulação, fraude ou conluio no negócio jurídico
firmado, o qual detém todos os elementos de validade para ser considerado.
Aliás, trata-se de contrato muito comum entre empresas, também denominado de
“contrato de conta corrente”, em que companhias disponibilizam numerário de capital de giro a
empresas parceiras ou do mesmo grupo econômico, inexistindo razões para afastar os efeitos
tributários das despesas geradas em contratos por ela firmados.
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.672 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720085/2011-91
11
Chama a atenção o fato de que a glosa diz respeito ao IOF pago! Significa dizer que
as operações foram lícitas, efetivamente ocorreram, a ponto de gerar o pagamento do IOF no
montantes de R$ 355.571,46 (2007), R$ 1.330.271,25 (2008) e R$ 1.321.205,92 (2009). Pela tese
fazendária, o pagamento do imposto é uma despesa desnecessária e anormal, hipótese que não parece
fazer sentido algum.
Para chegar a essa conclusão, seria necessário afirmar que a empresa estaria gerando
despesa artificial – hipótese não ventilada no TVF – ou que a companhia estaria pagando imposto (IOF) sem
que isso represente uma despesa dedutível.
A dedutibilidade de tributos é plenamente assegurada pelo art. 344 do RIR/99, que espelha
os termos da Lei 8.981), a saber:
Art. 344. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro
real, segundo o regime de competência (Lei no 8.981, de 1995, art. 41).
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica aos tributos e contribuições cuja
exigibilidade esteja suspensa, nos termos dos incisos II a IV do art. 151 da Lei no
5.172, de 1966, haja ou não depósito judicial (Lei no 8.981, de 1995, art. 41, § 1o).
§ 2o Na determinação do lucro real, a pessoa jurídica não poderá deduzir como
custo ou despesa o imposto de renda de que for sujeito passivo como
contribuinte ou como responsável em substituição ao contribuinte (Lei no 8.981,
de 1995, art. 41, § 2o).
§ 3o A dedutibilidade, como custo ou despesa, de rendimentos pagos ou
creditados a terceiros abrange o imposto sobre os rendimentos que o
contribuinte, como fonte pagadora, tiver o dever legal de reter e recolher, ainda
que assuma o ônus do imposto (Lei no 8.981, de 1995 , art. 41, § 3o).
§ 4o Os impostos pagos pela pessoa jurídica na aquisição de bens do ativo
permanente poderão, a seu critério, ser registrados como custo de aquisição ou
deduzidos como despesas operacionais, salvo os pagos na importação de bens
que se acrescerão ao custo de aquisição (Lei no 8.981, de 1995, art. 41, § 4o).
§ 5o Não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por
infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por infrações
de que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo (Lei no 8.981,
de 1995, art. 41, § 5o).
§ 6o A partir de 1o de janeiro de 1997, o valor da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, não poderá ser deduzido para efeito de determinação do lucro real
(Lei no 9.316, de 1996, art. 1o).
Note-se que não há qualquer impedimento à dedução do IOF no caso concreto. A meu
juízo, há um equívoco interpretativo ao vincular o tema como “despesa não operacional”, por
supostamente não atender os requisitos de necessidade à atividade da empresa e manutenção da fonte
produtora, conforme previsão do art. 299 do RIR/99, também citado no TVF:
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.672 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720085/2011-91
12
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Não é disso que se trata! A presente análise avalia a DEDUTIBILIDADE DO TRIBUTO (IOF)
PAGO REGULAMENTE PELA EMPRESA, inexistindo qualquer vinculação com o tema afeto ao art. 299
acima mencionado. Diz respeito, isso sim, à aplicação do 344 do RIR/99.
Assim, basta responder a uma simples questão: os tributos são dedutíveis na apuração de
Lucro Real? Parece-me que a resposta é evidente, por expressa determinação legal (art. 344).
Não bastasse tudo isso, não há qualquer evidência de ilicitude na contratação do mútuo em
questão, razão pela qual não há como afastar os efeitos próprios do recolhimento do IOF quando da
apuração do Lucro Real.
Destaco que o CARF tem posicionamento firmado sobre a exigência do IOF em operações
de crédito com contratos de mútuo com natureza de conta corrente, a saber:
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS POR MEIO DE CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA. O IOF incide sobre as
operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros,
independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues ou
disponibilizados ao mutuário. Assim, ocorre o fato gerador do imposto nas
operações de crédito dessa natureza também quando realizadas por meio de
conta corrente, sendo irrelevante ainda a relação de controle ou coligação entre
as pessoas jurídicas envolvidas. (ACÓRDÃO 3301-014.266 – 3a SEÇÃO/3a
CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA SESSÃO DE 16 de outubro de 2024)
Assim, entendo que a glosa do tributo pago como despesa dedutível é inadequada,
devendo-se dar provimento ao recurso.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário3.

Assinado Digitalmente4
Gustavo Schneider Fossati

3 Encerrada a reprodução do voto do Relator original, o Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque.
4 A assinatura digital imputada ao Redator ad hoc decorre de mera formalidade processual, não refletindo,
necessariamente, na adesão deste à compreensão do Relator.
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.672 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720085/2011-91
13

DECLARAÇÃO DE VOTO
Lizandro Rodrigues de Sousa
Trata-se de lançamento de IRPJ decorrente da glosa da despesa com IOF deduzido
do Lucro Real nos anos de 2007, 2008 e 2009, decorrente de contrato de mútuo firmado pela
contribuinte com empresa de seu grupo econômico, a qual foi considerada não necessária para
fins tributários.
Entendo acertada a glosa efetuadas pela administração tributária, que considerou,
com base no art. 299 do RIR/99, desnecessários os custos dos contratos de mútuo firmados entre
a contribuinte e as empresas que controlava indiretamente para pagamento de dividendos, e o
consequente pagamento do IOF consequente.
A conceituação do que sejam despesas operacionais para fins de apuração do
imposto de renda das pessoas jurídicas encontra-se no art. 47 da Lei no 4.506/1964, que assim
dispõe:
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.
Não há a previsão legal de que a motivação da glosa seja acompanhada pela
apresentação de uma prova de “ilicitude no negócio firmado”, como requer o relator. O fluxo
financeiro dos dividendos poder-se-ia ter dado da empresa operacional até os sócios, via
controladas, sem a oneração da Recorrente com empréstimos intra grupo.
De certo que os contratos de mútuos e os pagamentos de IOF deram-se em
consequência de uma operação evitável e não usual para mutuário (Recorrente) e
mutuante/controlada, razão que plenamente justificável a glosa. Nos termos da DRJ:
A Autoridade lançadora, no entanto, deixou claro no Termo de Verificação Fiscal
(fls. 1147/1148) que o saldo das contas “Lucros Acumulados” e “Reserva de Lucros” da mutuante
(EMS S/A) era suficiente em termos de disponibilidade contábil para satisfazer a necessidade de
distribuição de dividendos e que a disponibilidade econômica da EMS para distribuir dividendos
era a mesma que possibilitou a transferência de recursos por meio do mútuo, o que evidencia
ainda mais a desnecessidade da operação de mútuo realizada entre as empresas do mesmo grupo
econômico.
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.672 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720085/2011-91
14
Não restam dúvidas, portanto, de que houve, na operação de mútuo realizada, a
geração de uma despesa que normal e usualmente não seria necessária ao pagamento de
dividendos, haja vista que quando do recebimento pelo controlador do que lhe é de direito os
recursos já estavam disponíveis na controlada (lucros).
Em outras palavras: A opção pelo mútuo entre empresas do mesmo grupo, a
despeito da existência de lucros acumulados junto à mutuante, carreia para a mutuária despesas
não necessárias, reduzindo o lucro tributável desta e malferindo, com tal prática, o critério geral
definidor de despesas operacionais veiculado no art. 47 da Lei no 4.506, de 1964.
Também não tem razão o relator que afirma que “não foram glosadas as despesas
financeiras decorrentes dos contratos, que não foram desconsiderados, apenas as despesas com o
IOF efetivamente pago no período.”. Isto porque, conforme reporta o TVF, item 18, o contrato não
previa juros, prazos, limites de crédito. Mas, mesmo que devidos encargos financeiros, sua
eventual glosa prescindiria da discussão sobre sua obrigatoriedade. Poderiam até ser devidos aos
mutuários juros, assim como é devido o IOF sobre a operação financeira, na forma do art. 344 do
RIR/99. Mas, considerando a desnecessidade da despesa operacional criada e evitável,
procedente a glosa (art. 299 do RIR/99).
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 1107
DF CARF MF
Original